Tribunal: TJES
Processo: 5013726-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013726-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANGELO ANDRADE COMETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013726-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANGELO ANDRADE COMETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES indeferiu pedido de livramento condicional formulado pelo apenado, com fundamento na ausência de requisito subjetivo, em razão de prática de falta grave consistente em fuga, com recaptura em 01/09/2023.

A defesa interpôs agravo em execução, alegando preenchimento dos requisitos do art. 83 do Código Penal, sustentando que o requisito objetivo estaria implementado e que a falta disciplinar deveria ser considerada apenas dentro do lapso de 12 meses.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave recente, consistente em fuga, impede a concessão do livramento condicional, ainda que implementado o requisito objetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Embora preenchido o requisito objetivo, a concessão do livramento condicional exige, também, a demonstração do requisito subjetivo, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

8. A interpretação restritiva pretendida pela defesa, limitada aos 12 meses anteriores ao pedido, não se coaduna com a jurisprudência consolidada, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o requisito subjetivo deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional do apenado.

9. A prática de falta grave recente, como a fuga devidamente apurada e homologada em procedimento disciplinar, demonstra ausência de disciplina e comprometimento com a execução penal, autorizando o indeferimento do benefício.

10. O juízo da execução possui discricionariedade técnica para avaliar o comportamento do apenado, não se vinculando exclusivamente a atestados de conduta.

11. A decisão de indeferimento do benefício encontra amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A prática de falta grave, em especial a fuga recente e devidamente homologada, autoriza o indeferimento do livramento condicional, ainda que preenchido o requisito objetivo, por evidenciar a ausência de bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do art. 83, III, ‘a’, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 83, III, alíneas “a” e “b”.

Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Ângelo Andrade Cometti, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 0008536-02.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave consistente em fuga, com recaptura em 01/09/2023.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o apenado preenche os requisitos necessários à concessão do benefício previsto no artigo 83 do Código Penal. Aduz que o requisito objetivo encontra-se devidamente implementado, conforme cálculo de pena juntado aos autos, e que a prática de uma única falta disciplinar não pode gerar efeitos negativos indefinidamente, devendo ser considerada apenas dentro do lapso temporal de 12 meses fixado pela alínea “b” do inciso III do referido dispositivo. Argumenta que o indeferimento do livramento condicional afronta o princípio da individualização da pena e compromete a função ressocializadora da execução penal. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão do benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo.

O Juízo de origem, em decisão fundamentada, manteve o indeferimento do benefício, determinando a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Criminal, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013726-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO ANDRADE COMETTI
Advogados do(a) AGRAVADO: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao exame do agravo em execução penal interposto por Ângelo Andrade Cometti, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão da ausência do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em fuga, com recaptura em 01/09/2023.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do benefício previsto no artigo 83 do Código Penal, aduzindo que o requisito objetivo encontra-se devidamente implementado e que a prática de uma única falta disciplinar não pode gerar efeitos negativos indefinidamente.

Argumenta que a análise deve se restringir ao período de 12 meses estabelecido na alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, sob pena de se eternizar a repercussão de uma conduta pretérita. Requer, por fim, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A tese defensiva, entretanto, não encontra respaldo jurídico.

Embora seja incontroverso o preenchimento do requisito objetivo, revelado pelo cálculo de pena, o ponto central da controvérsia reside na análise do requisito subjetivo.

O artigo 83 do Código Penal, em sua alínea “a”, exige a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena como condição indispensável ao deferimento do livramento condicional. E a aferição desse requisito, como bem pontuado pelo juízo de origem e pelo Ministério Público, não se restringe a lapsos temporais estanques, mas abrange a integralidade do histórico prisional do sentenciado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, consolidou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos 12 meses, como pretende a defesa.

Trata-se de interpretação consentânea com a natureza da execução penal, que exige do apenado conduta satisfatória e estável ao longo de todo o cumprimento da pena, e não apenas em períodos limitados de tempo.

A jurisprudência daquela Corte Superior é firme no sentido de que a prática de faltas graves, em especial a fuga, constitui fundamento legítimo para o indeferimento do benefício.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não apenas possui antecedentes de faltas graves, mas protagonizou fuga do sistema prisional em setembro de 2023, tendo sido recapturado na mesma data, fato devidamente apurado no incidente disciplinar nº 20503396 – PAD nº 306/2023 e regularmente homologado.

Não se trata, portanto, de mera anotação pretérita, mas de conduta recente e significativa, que revela ausência de disciplina e de adaptação às exigências mínimas do regime prisional. A alegação de que a falta grave seria isolada não procede, pois, como consta dos autos, o apenado registra duas ocorrências, sendo a última extremamente grave por atingir a própria essência da execução da pena.

Assim, ainda que o agravante alegue boa conduta, a fuga recente e homologada impede o reconhecimento do requisito subjetivo.

Cumpre registrar que o juízo da execução não se encontra adstrito a atestados de conduta ou a interpretações restritivas, possuindo discricionariedade técnica para avaliar, à luz do caso concreto, se estão presentes os requisitos subjetivos para a progressão ou o livramento condicional.

A execução penal, por sua própria natureza, exige do sentenciado comportamento contínuo e adequado, como expressão de sua real disposição para a ressocialização. O cometimento de fuga em plena execução, além de comprometer a credibilidade do sistema, demonstra que o agravante não está preparado para cumprir pena em regime menos rigoroso.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de livramento condicional, agiu em consonância com a lei, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, bem como com a melhor doutrina.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.